Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUBSCRIÇÃO. TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. O pedido de “prestação de contas” pelo agravado (argumento de que o Banco teria se apropriado indevidamente de valor na conta da agravante) configura inovação recursal, porquanto não debatida na origem. O pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada, não podendo ser admitido em sede recursal sob pena de supressão de instância.
3. A agravante alega inexigibilidade do título ao fundamento de não subscrição de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário. 3.1. Assinatura de duas testemunhas não se encontra em rol taxativo de requisitos de validade do título de crédito em destaque como se vê do art. 29 da Lei 10.931/2004. 3.2. “A Cédula de Crédito Bancário não precisa da assinatura de duas testemunhas para ser considerada título de crédito extrajudicial. Tal requisito não é previsto na legislação de regência (artigos 28 e 29 da Lei 10.931/04). [...]” (Acórdão 1927265, 0714661-31.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.